Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor nos quais alega a ocorrência de erro material, contradição e omissão no Acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes, com a consequente divisão do prejuízo.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
3. Alega o autor a ocorrência de erro material no julgado por nominar o destinatário do valor transferido de forma fraudulenta como “Instituição Financeira”, sendo o correto “Financeira Jurídica”. Conforme comprovante de transferência de ID 56795653, com razão o embargante. O Acórdão deverá ser retificado nesse ponto.
4. O embargante sustenta haver contradição na aplicação da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência ao caso por se tratar de contexto diverso do apresentado.
4.1. O julgador pode valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional. Assim o faço. A Súmula 28/TUJ foi empregada em razão da similaridade da fraude aplicada. A mesma lógica adotada pela Súmula nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’ se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários. Os esclarecimentos ora prestados deverão integrar o item 7 do julgado.
5. O autor aponta contrariedade à Súmula 479/STJ em relação à falha na prestação dos serviços da instituição financeira. Não há contradição no julgado, mas reconhecimento de culpa recíproca. Apesar de ter sido verificada a falha na prestação do serviço, essa não foi suficiente a ponto de autorizar que a integralidade da culpa seja atribuída somente à instituição bancária. A aplicação da Súmula 479/STJ não importa atribuir às instituições financeiras a exclusividade da culpa, notadamente quando há responsabilidade irrecusável do consumidor. Ademais, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, "não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006)" (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Em igual sentido as seguintes decisões da Quarta Turma: AREsp 2.264.690, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/02/2023; e AREsp 2.214.086, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.
5.1 Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1880370, 07020900420248070009, Relatora: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 17/06/2024, DJE: 01/07/2024; Acórdão 1876381, 07176334820238070020, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 18/06/2024, DJE: 21/06/2024, e Acórdão 1861723, 07411101520238070016, Relator: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 13/05/2024, DJE: 23/05/2024.
6. Por seu turno, em relação às omissões apontadas, estas não encontram amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em vício do julgado. Não há que se falar em omissão, mas somente em entendimento contrário ao alegado pelo embargante.
7. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem alteração no resultado do julgamento, para modificar os itens 6 e 7 do Acórdão, que passam a conter o seguinte teor:

6. Narrou o autor na origem, que a despeito de não possuir qualquer vínculo com os requeridos, recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do Banco C6 para informá-lo da contratação de empréstimo no valor de aproximadamente R$10.000,00 e que, caso quisesse liquidá-lo, seria necessário fazer um depósito de R$ 9.000,00. Desse modo, transferiu via pix o valor de R$ 6.193,86 para recebedor nomeado “Financeira Jurídica”. Posteriormente verificou ter sido creditado na conta em que recebe o benefício do INSS o valor de R$ R$ 9.693,86 referente a empréstimo consignado em seu nome.

7. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". A mesma lógica se aplica às hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.